Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. DESCONTOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, pela falta do interesse de agir, pertinente a pedido de repetição de indébito tributário dos valores referente ao adicional de férias que sofreram descontos previdenciários, nos últimos cinco anos.
2. A parte recorrente alega que os descontos estão devidamente demonstrados nas fichas financeiras acostadas aos autos, por isso requereu a reforma do julgado. Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.
3. As fichas financeiras juntadas aos autos não apresentam qualquer informação sobre descontos previdenciários sabre adicional de férias. Caberia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, apresentar as provas que comprovasse seu direito.
4. O Despacho - SES/SUGEP/COAP/DIPAG, da Diretoria de Pagamento de Pessoal ratifica a informação de que não houve recolhimento de Seguridade Social sobre o adicional de férias (Num. 27966063 - Pág. 8), destacando-se a fé pública de tais informações, a sentença não merece reforma.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.